Tribunal: TJBA
Processo: 8021982-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021982-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2018. INCOMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador em face do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cobrança c/c indenização, cujo objeto consiste na cobrança de valores relativos à participação em lucros societários. O juízo de origem, com base na Resolução nº 01/2018, declinou da competência para uma das Varas Empresariais. Em contrapartida, a Vara Empresarial suscitou o conflito por entender que a matéria não se enquadra no rol taxativo da referida resolução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual das varas — a 1ª Vara Empresarial ou a 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador — detém competência para processar e julgar ação de cobrança de participação societária distribuída antes da vigência das resoluções administrativas que redefiniram as competências jurisdicionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 01/2018 do TJ/BA, que redefiniu as competências das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, estabelece rol taxativo de matérias afetas às Varas Empresariais, não abrangendo, entre elas, a cobrança de participação em lucros societários. 4. O entendimento consolidado pelas Seções Cíveis Reunidas é no sentido de que a interpretação do art. 1º da Resolução nº 01/2018 deve ser taxativa, sendo as matérias nela não previstas processadas pelas varas cíveis ou de relações de consumo, conforme o caso. 5. A Resolução nº 15/2015 preservou os acervos das Varas conforme a competência vigente à época da distribuição da ação, estabelecendo que a especialização produziria efeitos apenas a partir da sua publicação. 6. Considerando que a ação foi distribuída em 20/06/2005, data anterior à vigência das Resoluções nº 15/2015 e nº 01/2018, e que a matéria tratada não está compreendida no rol da competência empresarial, é competente para o julgamento do feito a 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, anteriormente denominada 23ª Vara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: 1. O rol de matérias previsto no art. 1º da Resolução nº 01/2018 do TJ/BA deve ser interpretado de forma taxativa. 2. A ação de cobrança relativa à participação em lucros societários não se enquadra na competência das Varas Empresariais. 3. As ações distribuídas antes da vigência da Resolução nº 15/2015 permanecem sob a competência do juízo ao qual originalmente foram atribuídas, salvo disposição expressa em contrário. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência 8021982-45.2025.8.05.0000 , sendo Suscitante – JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e Suscitado – JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência da 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ora suscitada, para julgar o processo n. 0070912-34.2005.8.05.0001, nos termos do voto da relatora. 7